Tribunal: STF
Processo: Ext 1685
Classe: Ext
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Em julgamento realizado em Sessão Virtual de 9 a 16 de dezembro de 2022, a Primeira Turma desta CORTE deferiu o pedido de extradição instrutória do nacional italiano Vicenzo Pasquino, formulado pelo Governo da Itália com fundamento no Tratado de Extradição entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil, promulgado pelo Decreto nº 863, de 09/07/1993.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 143): 



    EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ITÁLIA. SÚMULA 421/STF. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS . 



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, assim como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes.



    2. O fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição, em face da Súmula 421/STF.



    3. Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando será processado possuem equivalência ao crime de tráfico de drogas e associação para tráfico de drogas, cujas penas são, respectivamente, de até 15 e 10 anos de reclusão (arts. 33, 35 e 40, I, da Lei nº 11.343/06).



    4. Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram a partir de maio de 2016, de modo que não foram atingidos pela prescrição, de acordo com a lei brasileira. Da mesma forma, também não houve a prescrição de acordo com a legislação estrangeira.



    5. Os crimes pelos quais se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/2017) e suas apurações são de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei nº 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82-IV da Lei nº 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei nº 13.445/2017).



    6. Extradição deferida condicionada ao compromisso formal de (i) cumprir o previsto no art. 96 da Lei nº 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal e (ii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil. 



    Por meio de decisão proferida em 15/2/2023, o então Relator, Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, determinou a suspensão do trâmite da presente extradição até decisão final do Comitê Nacional de Refugiados – CONARE acerca do pedido de refúgio protocolado pelo extraditando junto àquele órgão, conforme determina o art. 34 da Lei nº 9.474/1997 (Doc. 156).



    Concluída a análise, o CONARE informou, por meio do Ofício nº 438/2023/CONARE_NARE_Gestao_CPR/CONARE/DEMIG/SENAJUS/MJ, de 29/11/2023, que o pedido de refúgio formulado por Vicenzo Pasquino foi indeferido, por unanimidade (Doc. 183). Consignou, ainda, que 



    2. solicitante foi notificado da decisão do Conare em 05/08/2023, à 01h00, por meio de mensagem encaminhada aos endereços eletrônicos registrados em seu formulário de refúgio, a saber, Icc@lccadv.com.br e coimbra@aasp.org.br, a qual transmitiu a Certidão de Indeferimento (26301207) e a Notificação (26287291), com orientações quanto à possibilidade de apresentar recurso no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da notificação.



    3. Informe-se, por fim, que não houve interposição de recurso à decisão do Conare por parte do solicitante.



    Por meio da Petição nº 133984/2023, a defesa do extraditando afirma que “protocolou tempestivamente o recurso contra a decisão em comento, passando a tramitar junto ao sistema SEI, que recebeu o nº 08280.015519/2023-08”. Requereu, assim, “seja deferido prazo para a apresentação da documentação pertinente, ou seja oficiado o Ministério da Justiça para que informe sobre o andamento do recurso que recebeu o número 08280.015519/2023-08.” (Doc. 184)



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, requereu prioridade na apreciação da presente extradição, “tendo em vista que a extradição já foi deferida pela Primeira Turma desta Suprema Corte, em acórdão de 19 de dezembro de 2022, bem como que o pedido de refúgio apresentado pelo extraditando foi negado pelo CONARE” . Enfatizou, ainda:



    […] em que pese a defesa do extraditando tenha informado que interpôs recurso em face da decisão do CONARE (fl. 19.740), verifica-se que este órgão, expressamente, comunicou que não houve interposição de recurso (fls. 19.743/19.744), razão pela qual o processo já estaria finalizado, restando, em princípio, apenas realizar a respectiva comunicação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 



    É o breve relatório. Decido.



    Tendo em vista o deferimento do pedido extradicional pela Primeira Turma desta CORTE e a análise definitiva do pedido de refúgio formulado por Vicenzo Pasquino, indeferido por unanimidade pelo CONARE, o qual informou que não houve a interposição de recurso dessa decisão, não mais subsistem os motivos determinantes da suspensão do processo, determinada pelo então Relator, em 15/2/2023.



    Diante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do extraditando e DETERMINO o prosseguimento da presente Extradição.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente